Tribunal: TJES
Processo: 5000578-83.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000578-83.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON SILVA DE QUEIROZ e outros

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO MUNICIPAL. PERDA DE FREIOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA CULPA. DANO MORAL CONFIGURADO. VÍTIMA IDOSA COM MOBILIDADE REDUZIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. O reconhecimento expresso da procedência do pedido de dano material em sede administrativa (art. 487, III, “a”, do CPC) gera preclusão lógica, vedando o comportamento contraditório (venire contra factum proprium) de, posteriormente, alegar culpa exclusiva da vítima.

2. Ainda que o mero acidente de trânsito sem lesões físicas, em regra, não configure dano moral in re ipsa, as circunstâncias do caso concreto – vítima idosa (70 anos à época), com comprovados problemas de mobilidade e dependente do veículo para sua autonomia, dignidade e tratamento de saúde – evidenciam que a perda total do bem ultrapassou o mero aborrecimento, causando angústia e abalo psicológico passíveis de indenização.

3. A indenização por lucros cessantes ou danos emergentes pela indisponibilidade do veículo exige a demonstração do prejuízo efetivo. A condenação deve se limitar aos valores comprovadamente gastos com aluguel, sendo incabível a fixação de diárias por todo o período sem prova da necessidade e do prejuízo contínuo.

4. Recurso do Município de Barra de São Francisco conhecido e desprovido. Recurso de Wilson Silva de Queiroz conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo município e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO e por WILSON SILVA DE QUEIROZ
em face da r. sentença (id. 12568375), integrada pela decisão id. 12568386, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo segundo apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, em suas razões recursais (id. 12568380), pugna pela reforma da sentença, alegando culpa exclusiva da vítima (autor), que estaria trafegando na contramão de direção no momento do acidente. Requer, assim, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

WILSON SILVA DE QUEIROZ
, por sua vez, em seu apelo (id. 12568391), busca a reforma parcial da sentença para que o Município seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando o abalo psicológico sofrido em razão de sua idade avançada e condição de saúde, que o tornavam dependente do veículo para sua mobilidade e dignidade. Requer, ainda, a condenação do Município ao pagamento de indenização correspondente a todo o período em que ficou privado do uso de seu veículo.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos (ids. 12568390 e 12568395).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000578-83.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON SILVA DE QUEIROZ

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO e por WILSON SILVA DE QUEIROZ
em face da r. sentença (id. 12568375), integrada pela decisão id. 12568386, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo segundo apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, em suas razões recursais (id. 12568380), pugna pela reforma da sentença, alegando culpa exclusiva da vítima (autor), que estaria trafegando na contramão de direção no momento do acidente. Requer, assim, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

WILSON SILVA DE QUEIROZ
, por sua vez, em seu apelo (id. 12568391), busca a reforma parcial da sentença para que o Município seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando o abalo psicológico sofrido em razão de sua idade avançada e condição de saúde, que o tornavam dependente do veículo para sua mobilidade e dignidade. Requer, ainda, a condenação do Município ao pagamento de indenização correspondente a todo o período em que ficou privado do uso de seu veículo.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos (ids. 12568390 e 12568395).

I. DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Já adianto que o recurso interposto pelo Município de Barra de São Francisco não merece provimento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil do Município por atos de seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo de causalidade.

No caso em apreço, a controvérsia acerca da culpa pelo evento danoso encontra-se, a meu ver, superada. Conforme se extrai dos autos, o próprio Município de Barra de São Francisco, após a instauração de sindicância administrativa (Portaria nº 050/2022, id. 12568217), reconheceu expressamente, em petição protocolada em 19/08/2022 (id. 12568217), a procedência do pedido autoral no tocante ao dano material ocorrido ao veículo, e, por conseguinte, o seu dever de indenizar, em razão da falha mecânica (perda de freios) do caminhão de coleta de lixo de sua propriedade.

Tal manifestação configura reconhecimento jurídico do pedido, nos moldes do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, gerando a preclusão lógica para a discussão posterior acerca da responsabilidade pelo evento, salvo eventual vício de vontade no ato de reconhecimento, o que não foi sequer aventado.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO . ATO EXPRESSO DE RECONHECIMENTO PELO ENTE PÚBLICO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO .
1. O Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que “é vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório”
. (AgInt nos EDcl no REsp 1.759 .517/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022);
2. A decisão recorrida firmou-se no reconhecimento expresso do ente municipal quanto à prescrição dos débitos de IPTU do exercício fiscal de 2009 e 2010; configurando comportamento contraditório, posteriormente, apresentar recurso contra o ato de reconheceu a impossibilidade de cobrança do período
; 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50062087620248080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Assim, a tentativa do Município, em sede de apelação, de imputar culpa exclusiva à vítima, alegando que esta trafegava na contramão, não apenas contradiz seu posicionamento anterior, configurando comportamento processual contraditório, como também carece de qualquer lastro probatório.

O Boletim de Ocorrência nº 46942562 (id. 12568198) e os depoimentos colhidos na sindicância administrativa instaurada pelo próprio ente municipal (id. 12568217) corroboram a versão de que o caminhão municipal perdeu os freios ao descer uma via íngreme, vindo a colidir frontalmente com o veículo do autor, que trafegava em sentido oposto.

Ademais, as irregularidades administrativas do caminhão (licenciamento vencido e ausência de placas – AITs BB00022227 e BB00022228, id. 12568199) e a ausência de comprovação de que o motorista possuía o curso especializado para transporte de produtos perigosos, conforme exigido pela legislação de trânsito (art. 145 do CTB e Resoluções do CONTRAN e ANTT ), apenas reforçam a negligência do Município e, consequentemente, sua responsabilidade.

Desta forma, não há que se falar em reforma da sentença para afastar a responsabilidade do Município pelos danos materiais.

II. DO RECURSO DE WILSON SILVA DE QUEIROZ

Por outro lado, o recurso do autor merece parcial provimento.

A r. sentença recorrida julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundamentando na ausência de lesões físicas e na não comprovação de abalo moral que extrapolasse o mero dissabor cotidiano.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, considero que as particularidades do caso concreto justificam a concessão da verba indenizatória.

É cediço que o mero acidente de trânsito, sem vítimas, em regra, não enseja dano moral
in re ipsa
. Contudo, a situação vivenciada pelo autor ultrapassou os limites do mero aborrecimento.

Digo isso porque trata-se de pessoa idosa, atualmente com 73 (setenta e três) anos de idade, que à época do acidente já contava com 70 anos, e que comprovadamente possui problemas de saúde que afetam sua mobilidade, incluindo enfermidade na coluna lombar (CID M51.1 e M54.4), estando, inclusive, em fila de espera do SUS para procedimento cirúrgico (id. 12568219).

Para o autor, o veículo não representava um mero bem material, mas um instrumento essencial para sua autonomia, qualidade de vida e dignidade, permitindo-lhe realizar atividades cotidianas, como ir ao supermercado, à farmácia, e, fundamentalmente, realizar acompanhamento médico, inclusive em outro estado (Rio de Janeiro), onde possui familiares. A perda total de seu veículo, causada por inequívoca falha e negligência do Município, impôs ao autor uma condição de dependência de terceiros, gerando sentimentos de angústia, impotência e frustração que certamente abalaram seu bem-estar psicológico.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECURSO DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO DO MUNICÍPIO – DANO MORAL – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – LESÕES CAUSADAS EM RAZÃO DO ACIDENTE – DANO MATERIAL – DEMONSTRAÇÃO DE DANOS NA ESTRUTURA DO VEÍCULO – PERDA TOTAL DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O dano se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia o que pode ser verificada que a privação do veículo que sofreu perda total
, bem como os lesões causadas em uma das vítimas o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral.. Verificada a perda total, pelo conjunto de provas carreado, o ressarcimento deve ser no valor descrito na Tabela FIPE. (TJ-MT 10006363020188110003 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2021)

A conduta do Município, ao colocar em circulação um veículo com problemas mecânicos, irregularidades administrativas e conduzido por motorista sem a qualificação específica exigida, demonstrou grave descaso com a segurança viária e com os munícipes, extrapolando a esfera do dano puramente material.

Considerando as circunstâncias do caso, a condição pessoal do ofendido, a gravidade da conduta do ofensor e sua capacidade econômica, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado para compensar o abalo sofrido pelo autor, sem implicar enriquecimento ilícito, e para imprimir um caráter pedagógico à condenação.

Por fim, o autor pleiteia a reforma da sentença para que o Município seja condenado ao pagamento de indenização correspondente a todo o período em que ficou sem veículo, desde a data do acidente (31/01/2022) até a data da sentença (11/06/2024), tomando por base o valor da diária de aluguel de R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

A sentença de primeiro grau deferiu o ressarcimento de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), correspondente a quatro dias de aluguel, comprovados pelas notas fiscais juntadas aos autos (id. 12568206).

Embora seja compreensível o transtorno causado pela privação do uso do veículo por um longo período, a condenação ao pagamento de diárias de aluguel por todo o lapso temporal pleiteado (aproximadamente 861 dias) resultaria em um montante excessivo (R$ 137.760,00), que não encontra respaldo na prova dos autos quanto à efetiva necessidade de locação contínua por todo esse período ou à comprovação cabal dos prejuízos diários sofridos nessa extensão.

Como se sabe, a indenização por lucros cessantes ou danos emergentes decorrentes da indisponibilidade do veículo exige a demonstração do prejuízo efetivo. As notas fiscais apresentadas comprovam a despesa em um período específico.

Assim, entendo que a r. sentença foi correta ao limitar o ressarcimento aos valores efetivamente comprovados nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
WILSON SILVA DE QUEIROZ
, para reformar em parte a r. sentença, a fim de condenar o Município de Barra de São Francisco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente exclusivamente pela Taxa Selic a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora segundo calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, a contar do evento danoso (31/01/2022 – Súmula 54/STJ). Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo Município de Barra de São Francisco para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação (danos materiais mantidos e danos morais ora fixados), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)